Tribunal: TJMT
Processo: 1010926-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010926-11.2021.8.11.0000
Agravo no 1010926-11.2021.811.0000
Agravante: Paulo Bezerra do Nascimento Filho e Maria José de Oliveira Nascimento
Agravada: Erlita Lotufo Rebelo
Agravo interposto pelos executados Paulo Bezerra do Nascimento Filho e Maria José de Oliveira Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá.
AÇÃO: Execução no 0005455-45.1997.811.0041, código ATUAL no 11146595 (código anterior no 64488 – proc. no (233/1997), proposta por Erlita Lotufo Rebelo, em face de Paulo Bezerra do Nascimento Filho e de Maria José de Oliveira Nascimento, aqui agravantes.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de penhora de 30% do salário do agravante, com desconto diretamente em folha de pagamento.
Após pedirem o deferimento de assistência judiciária, ao argumento de falta de condições de arcar com o preparo deste Agravo, irresignam com a decisão agravada, ao argumento, em síntese, de impenhorabilidade de salário.
Informam tratar de Execução lastreada em contrato de locação comercial e afirmam pretenderem quitar a divida mediante, bem assim já ter ofertado outros bens para fins de penhora, além dos que já foram até mesmo adjudicados pela credora.
Irresignam com a penhora do salário determinada pela decisão impugnada e invocam, para tanto, a regra do art. 833, IV, do CPC.
Alegam não tratar de pensão alimentícia e menos ainda de rendimentos superiores a 50 salários mínimos, bem assim sequer ter sido oportunizado a eles, recorrentes, comprovarem o comprometimento da renda.
Após discorrerem sobre a impenhorabilidade prevista no regramento já citado, pugnam pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pela reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
Buscam, Paulo Bezerra do Nascimento Filho e Maria José de Oliveira Nascimento, aqui agravantes, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Execução proposta por Erlita Lotufo Rebelo, deferiu pedido de penhora de 30% do salário do agravante, com desconto diretamente em folha de pagamento.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E no caso verifica-se a possibilidade de perigo, máxime por tratar de penhora sobre salário, cuja constrição os recorrentes alegam que irá comprometer sua sobrevivência.
Isso posto, defere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime o agravado para apresentar sua contraminuta, no prazo.
Comunique o juízo de origem com urgência.
Cuiabá, 06 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)